Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722047-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: ALDEI CARDOSO DOS SANTOS, EDSON SILVA RIOS, ELIDIO DOMINGOS DE FREITAS, NEUZENI ALVES DO CARMO, AGRIPINO DA SILVA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SUBSTITUÍDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu ao escritório de advocacia patrocinador da demanda coletiva o seu ingresso como terceiro interessado no cumprimento individual de sentença, bem como o destaque dos honorários contratuais no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da importância executada. 2. É possível a reserva da verba honorária contratual antes da expedição do mandado de levantamento do requisitório, desde que o contrato esteja acostado aos autos. No caso dos autos, todavia, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, de modo que é inexigível a cobrança da verba honorária diretamente em face dos substituídos, por ausência de liame contratual entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994 e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora no sentido de que somente é possível a retenção dos honorários contratuais se houver a pactuação individual com cada um dos substituídos. Argumenta que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva ao invés de ajuizar outra individualmente. Acrescenta que, em se tratando de norma de natureza processual, incide imediatamente aos processos em curso. Aduz que a decisão colegiada, nesse aspecto, ensejaria o enriquecimento ilícito dos substituídos. Em sede de recurso extraordinário, alega ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e acrescentando que o acórdão resistido afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e do objetivo de construção de uma sociedade justa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994 e 884 do Código Civil, porquanto “De acordo com a orientação firmada nesta Corte, ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, para a dedução dos honorários contratuais prevista no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, faz-se necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito, pois "o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos" (AgInt no REsp 1574244/RS, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).” (AgInt no REsp 1315174/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017